Tribunal: TJPA
Processo: 0024449-35.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024449-35.2009.8.14.0133

APELANTE: PABLO HENRIQUE DA SILVA, RAPHAEL MIRANDA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade dos réus.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR E DECRETAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e encerrada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PABLO HENRIQUE DA SILVA E RAPHAEL MIRANDA COSTA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Marituba/PA, que os condenou, igualmente, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID n. 7952260, que no dia 10 de agosto de 2009, por volta das 01h30m, os ora denunciados, subtraíram da vítima VICTOR HUGO RODRIGUES CORREA, uma bicicleta marca MONARK, cor preta, feminina, sem marcha, com garupa, com dois amortecedores, montada, mediante grave ameaça e violência, fato ocorrido em via pública, na Rua do Fio, esquina com cemitério, Bairro Centro, Marituba/PA.

Em síntese, narram os mesmos, que no dia, hora e local acima referidos, a vítima vinha trafegando no veículo acima descrito, quando foi abordada pelos denunciados, os quais colocaram as mãos debaixo das camisas e simularam que estavam armados, e ordenaram que a vítima lhes entregasse o veículo, ao que forma prontamente atendidos. Já de posse do objeto, um dos denunciados desferiu um tapa no rosto da vítima.

Após a prática do delito, os denunciados empreenderam fuga.

Logo após o delito, passou pelo local uma viatura da Polícia Militar, que foi acionada pela vítima, tendo os policiais saído em perseguição aos denunciados, não logrando êxito.

Contudo, pela manhã, a vítima foi até a casa do denunciado RAPHAEL, uma vez que já o conhecia de vista e sabia que a bicicleta estava escondida na residência do acusado.

Na ocasião, por sorte, a mesma viatura anteriormente acionada passou pelo local, sendo novamente acionada pela vítima, que foram até a casa do réu RAPHAEL, tendo este informado que o objeto estava na casa do outro acusado.

Com efeito, os policiais foram até a casa do denunciado PABLO, tendo este confessado que o veículo estava em sua residência. Ocasião em que os miliciantes, com o consentimento do denunciado entraram no local e apreenderam a res furtiva.

Diante dos fatos, os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia e contra os mesmos foi lavrado o competente auto de Flagrante delito.

Ao serem ouvidos pela autoridade policial, denunciado PABLO HENRIQUE DA SILVA, confessou a prática delitiva, enquanto o denunciado RAPHAEL MIRANDA COSTA, negou a prática delitiva, contudo declarando que estava na companhia de PABLO.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas através dos depoimentos das testemunhas, depoimento da vítima, pela confissão do denunciado PABLO, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto acostado à fl. 23 e Auto de Entrega fl. 24.

Em razões recursais, ao ID n. 7952333, pugna a defesa, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa contada à metade e pela pena em concreto, considerando que os réus eram, ao tempo do crime, menores de 21 anos.

No mérito, pede sejam os réus absolvidos com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, o reconhecimento da tentativa, a fixação da pena-base no mínimo legal, e a aplicação das atenuantes do artigo 65, I e II, d, do Código Penal, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ao ID n. 7952335, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, para que seja declarada extinta a punibilidade de Pablo e Rafael, nos termos do art. 107, IV do CPB.

Nesta Instância Superior, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, para que seja declarada extinta a punibilidade de PABLO HENRIQUE DA SILVA e RAPHAEL MIRANDA COSTA, com fundamento no art. 107, IV c/c o artigo 109, III e artigo 110, §§ 1º e 2º e artigo 115, todos do Código Penal.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de prescrição

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da prescrição retroativa na forma requerida pela defesa.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o quantum da pena aplicada em concreto.

Assim, com a condenação de ambos os réus foi igualmente à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e levando-se em consideração que o decisum transitou em julgado para a acusação, tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 12 (doze) anos, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu RAPHAEL MIRANDA COSTA, à época do cometimento do delito, contava com 18 anos – vide cópia da Carteira de Identidade às fls. 37/38 dos autos digitais (ID n. 7952257) e o réu PABLO HENRIQUE DA SILVA, à época do cometimento do delito, contava com 19 anos – vide cópia da Carteira de Identidade às fls. 52/53 dos autos digitais (ID n. 7952258), aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz à metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma, o prazo prescricional passa a ser de 06 (seis) anos.

Assim, observa-se que, entre a data da sentença (27.11.2018) e a data do recebimento da denúncia (25.08.2009), às fls. 117 dos autos digitais (ID n. 7952315), já se passaram 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 01 (hum) dia, tempo que excede o lapso prescricional de seis anos acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos apelantes RAPHAEL MIRANDA COSTA e PABLO HENRIQUE DA SILVA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022